Tribunal: TJPA
Processo: 0159010-44.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0159010-44.2015.8.14.0049

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
N.º 0159010-44.2015.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

ADVOGADAS:
VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL - OAB PR63154-S
e
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A

AGRAVADO:
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA

ADVOGADOS:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB PA18004-A
e
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por pedido de desistência do autor;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte autora, que desistiu da ação, ou à parte ré, com fundamento no princípio da causalidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade não afasta a aplicação da regra processual quando há desistência da demanda sem homologação do acordo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos de desistência da ação sem homologação judicial de acordo extrajudicial, os honorários advocatícios são devidos pela parte desistente, nos termos do art. 90 do CPC."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001674-25.2011.8.14.0046, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/10/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO PAN S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 14236366, prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 14703893) o agravante aduz que o agravado deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários porque foi quem deu causa à ação de busca e apreensão em atenção ao princípio da causalidade. Requereu provimento ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 15000615) aduzindo, em suma, que os honorários são por conta do autor da ação em razão do disposto no art. 90 do CPC.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi extinta em razão de pedido de desistência do banco agravante por conta de acordo extrajudicial firmado entre as partes (Id. 14160589).

No caso, em que pese a alegação de aplicação do princípio da causalidade pelo agravante, impende salientar que o acordo celebrado entre as partes não foi submetido à homologação judicial, sendo o juízo de primeiro grau apenas comunicado da sua ocorrência.

Dessa forma, a situação deve ser analisada à luz da regra expressa no artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece que, nos casos de desistência da ação, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recai sobre a parte desistente.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ENTENDIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR PELA REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO PERANTE O MM. JUÍZO AD QUO – CONFIGURAÇÃO DESISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE ART. 485, IV PARA O INCISO VIII DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Medida Cautelar Incidental:

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, ora apelante.

3. A questão principal volta-se à Ação de Natureza Cautelar, cujo pedido se circunscrevia à liberação do gravame do caminhão adquirido pelo apelante junto ao apelado, com a ressalva de não constar da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A ação fora extinta por perda superveniente do interesse de agir, sob o entendimento de que a resolução extrajudicial da demanda, com o acordo entre as partes, prejudicou o interesse na resolução judicial da demanda.

5. Ocorre que a questão em guisa se afigura como desistência da ação motivada pela composição extrajudicial celebrada entre as partes, conforme se infere da petição ID 1066900.

6.
Assim, não obstante, a alegação incidência do Princípio da Causalidade verifico que o conteúdo da composição firmada não fora submetido à homologação do MM. Juízo ad quo e, desse modo, conclui-se que o tratamento à hipótese dos autos deve se dar com base na previsão expressa do artigo 90 do Código de Processo Civil, no sentido de que os honorários advocatícios, no caso de desistência do pedido, incubem à parte que desistiu.

7. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1452567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 9/10/2014), “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”.

8. À vista do Princípio da Non Reformatio In Pejus, uma vez que o pagamento dos honorários deveria recair sobre a apelante, a sentença não deve ter tão somente alterado o seu fundamento do art. 485, IV para o inciso VIII do mesmo dispositivo, face a desistência da ação pelo acordo extrajudicial entre as partes.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001674-25.2011.8.14.0046, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025